Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008015-55.2023.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO
EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES
FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE
– ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO -
A
USÊNCIA DE
OMISSÃO

-
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008015-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA

EMBARGADO: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Decl
a
ração opostos por
AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS
,
contra acórdão proferido no RAI
1008015-55.2023.8.11.0000,

assim ementa
do:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO
EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES
FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE
– ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO -

A reserva de valores a títul
o
de honorários não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, oriunda de demanda judicial outra, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que revela que não há falar em desobediência à
preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4º da Lei 8.906/94.
”

Reclama que o acórdão ficou omisso acerca do pedido subsidiário de aplicação do artigo 24-A da Lei 8.906/94
.

Aduz que a reserva de honorários não acontecerá se mantido o acórdão que deferiu o levantamento da quantia disponível em favor da DOW
e

“como a reserva de honorários advocatícios é anterior à penhora decorrente dos autos nº 1032174-17.2005.8.26.0100, por certo, ela precede o eventual saldo devido a Dow, ainda mais por ostentar caráter alimentar (art. 85, §14 do CPC), o que justifica a procedência do pedido de levantamento formulado pelos patronos da Agravante na origem
.
”
(sic id
172608676 - Pág. 7)

Requer sejam sanadas as supostas
omissões,
a fim de que, providos os declaratórios, seja liberado o montante em favor do advogado da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008015-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca
do deferimento do levantamento de valores formulado pela Dow
Agroscienses
,

reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de a
grav
o.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento
do embargante

c
om o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação
da controvérsia,
negada em
decisão recorrida
e mantida no recurso de
agravo de instrumento.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, verifica-se o expresso enfrentamento da questão controvertida. Veja-se
:

“
Busca a agravante

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
, impedir o levantamento de valores pela terceira interessada, empresa

Dow
Agrosciences
,

credora nos autos 1032174-17.2005.8.26.0100 e, de outro lado, seja autorizado o levantamento em favor dos patronos da recorrente de 30%,

a título da reserva de honorários dos valores penhorados

nos processos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078.

Na data 15-04-2016, a terceira interessada DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECONOLOGIA BRASIL LTDA, apresentou petição como terceira interessada e defendeu ser credora dos executados Rubem Krug e Sola
Grug
, por força de decisão proferida nos autos nº 1032174-17.2015.8.26.0100 - em trâmite na 26ª Vara Cível da Comarca de São
Paulo-SP
, que deferiu a penhora no rosto dos presentes autos (id 51106143 - Pág. 158 – na origem).

Observa-se que na data de 25-4-2016 foi deferido o pedido da terceira interessada Dow, nos termos do quer fora determinado pelo Juízo Paulista (id

51106143 - Pág. 161), com consequente lavratura do termo de Penhora no Rosto dos Autos, de 0
4-5-2016 51106143 - Pág. 165.

Já o pedido de reserva de honorários feito pelo advogado da exequente
Agripar
, foi postulado em 12/02/2020 (id 51106143 - Pág. 243). Da leitura do contrato de honorários, observa-se que se trata de reserva a título de honorários contratuais (êxito) de 20%, em que a Exequente se comprometeu a pagar sobre eventuais valores recebidos ao final do processo ou em eventual acordo (cláusula segunda do pacto).

Observa-se, ainda, que na decisão de

15-9-2020
, foi deferido o pedido do ora agravante de reserva de garantia do crédito penhorado (id 51106144 – pág. 79).

Nota-se, portanto, que a reserva não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que de início já revela que não há falar em desobediência à

preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4º da Lei 8.906/94
”
.

Portanto, se se a reserva de honorários outrora deferida em favor da embargante teve caráter
“
...assecuratória em que

não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se
,

reserva de percentual de valores a título de honorários contratuais e de sucumbência”
,

por con
sequência, o pedido subsidiário também não fora atendido
(reserva de 20%, com base no artigo 24-A da Lei 8.906/94).

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão,
observa-se que o entendimento
foi de que o pedido de reserva da embargante não pode se sobrepor ao direito da terceira interessada, máxime porque
a penhora deferida em favor dela (Dow
Agrosiences
)
precedeu
ao da recorrente, o que afasta violação a direito de preferência de créditos
, bem assim ao artigo 24-A da Lei 8.906/94.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de
omissão,
há claro descontentamento do

embargante com o resultado do julgamento do recurso.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pel
a
embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos
rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais
prequestionados
pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente contradição capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023